Tribunal: TJMT
Processo: 1015984-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015984-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), URIAS ANDRE DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.715.111/0001-09 (AGRAVADO), SUZEDIR MATIAS DA SILVA - CPF: 261.829.981-72 (AGRAVADO), URIAS ANDRE DA SILVA - CPF: 003.793.881-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA – INOCORRÊNCIA – ICMS – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DESPACHO INAUGURAL DE CITAÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO – RECURSO PROVIDO.

1. Por se tratar de cobrança de tributo lançado de ofício, o marco inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário.

2. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do disposto no art. 174,
caput
, do CTN, não há falar-se em prescrição do débito fiscal.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de URIAS ANDRÉ DA SILVA & CIA LTDA – ME, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000524-48.2020.811.0017, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que reconheceu a prescrição parcial do crédito exequendo.

Noticia o Recorrente que o julgador singular, sem ouvi-lo, reconheceu a prescrição dos créditos tributários ocorridos entre 2012 a 04/2015 da CDA no 2017474648.

Enfatiza, no entanto, que a aludida CDA diz respeito a três infrações, sendo que duas delas, realmente estariam prescritas, eis que se referem à falta de recolhimento de ICMS por estimativa por operação e por estimativa simplificada.

Destaca que a terceira infração versa sobre descumprimento de obrigação acessória, sujeitando-se a lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, atraindo a incidência do artigo 173, inciso I, do CTN.

Sublinha que é com relação a essa infração que se insurge contra o reconhecimento da prescrição.

Salienta que o Fisco teria até 2018 para a constituição definitiva deste crédito, e considerando a interposição da ação 16/06/2020, antes do prazo previsto no artigo 174 do CTN, não haveria que se falar em prescrição.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, tão somente com relação a decretação da prescrição do crédito tributário que tem como fato gerador 01/2012, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Pedido liminar deferido. (Id 54281960)

Determinada a intimação do Agravado para apresentar contra-razões, esta restou infrutífera. Intimado, o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos endereço do Agravado conforme informações da JUCEMAT. (Id 66195971)

No entanto, deixo de determinar nova tentativa de intimação, considerando que não houve a angularização processual na ação de base, o que torna desnecessária a intimação do recorrido.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, à luz da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de URIAS ANDRÉ DA SILVA & CIA LTDA – ME, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000524-48.2020.811.0017, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que reconheceu a prescrição parcial do crédito exequendo.

O Estado de Mato Grosso ingressou com Ação de Execução Fiscal em face de Urias Andre da Silva & Cia Ltda. – ME, objetivando a percepção de créditos tributários inscritos na CDA no 2017474648, no valor de R$33.206,01 (trinta e três mil duzentos e seis reais e um centavo).

O Juízo monocrático, de ofício, reconheceu a prescrição parcial dos créditos. Vejamos:

“(...)

Conforme exposto, na falta de pagamento da exação nos vencimentos, não há necessidade da constituição formal do débito pelo lançamento, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa.
Neste contexto, o art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Assim sendo
,
o termo inicial do prazo prescricional é a data estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária. Portanto, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contados do dia seguinte ao vencimento da exação.
Tendo em vista que os vencimentos se deram em: 20/02/2012; 20/10/2014; 20/11/2014; 20/03/2015; e 20/05/2015, consequentemente, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução fiscal para cobrança do ICMS referente a estes períodos se encerraram em: 21/02/2017; 21/10/2019; 21/11/2019; 21/03/2020; e 21/05/2020. Ao passo que a ação de execução fiscal foi interposta somente em 24/04/2019.
Em que pese esteja consignado na CDA que e a inscrição em dívida ativa data de 27/09/2017, afigura-se inafastável o reconhecimento da prescrição de parte do crédito tributário que é objeto do executivo fiscal, porquanto implementado o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando-se, pois, como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário em: 21/02/2012; 21/10/2014; 21/11/2014; 21/03/2015; e 21/05/2015.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue esse entendimento:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
- IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO EXTINTIVA - RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária, o lustro prescricional para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, e não da inscrição do débito na dívida ativa (Ap. 105146/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Publicado no DJE 05/10/2015).”

No mesmo sentido:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA
-ÇÃO. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO.
PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Só a partir desse momento, o crédito torna-se constituído e exigível pela Fazenda Pública. 2. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a prescrição apenas em relação a um dos dois títulos executados, devendo a execução prosseguir em relação ao título cujo lustro prescritivo não restou superado. 3. Recurso parcialmente provido (TJ/AC, Apelação 0700358-34.2016.8.01.0009, Segunda Câmara Cível, Relator Roberto Barros, data da publicação: 15/08/2018).”
“ICMS. IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO
DECLARADO E NÃO PAGO. DECLARAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO
. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008), consolidou o entendimento no sentido de que: (... a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco.(AgRg no AREsp 91.277/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 21/03/2012) 2. A teor da Súmula 436, do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 3. Em se tratando de ICMS, que é tributo sujeito à lançamento por homologação, a declaração do contribuinte afasta a necessidade da constituição formal do crédito, podendo ser realizada a inscrição em dívida ativa independe de prévio procedimento administrativo. Precedentes. (TJ/ES, Apelação 00602898120078080024 Terceira Câmara Cível, Des. Samuel Meira Brasil Junior, data da publicação: 16/02/2018).”
Em vista disso, reconhecida a prescrição parcial da CDA n° 201747648, a extinção do crédito tributário atinente ao período compreendido entre 2012 e abril/2015, objeto do executivo fiscal, é medida que se impõe, nos termos do artigo 156, V, do CTN.
Nesse sentido, quanto aos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos após 05/2015, por entender não estarem prescritos, em face do não decurso do prazo prescricional, deverá a exequente ser intimada para emendar a inicial, adequando o valor restante a ser executado.
DISPOSITIVO.
DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados,
declaro parcialmente extinta
a presente execução fiscal, representada pela CDA n° 201747648, no que se refere aos fatos geradores ocorridos entre 2012 a 04/2015, que faço com fundamento no art. 156, V do CTN.
Por conseguinte, c
om fulcro no art. 487, II, do CPC,
extingo

parcialmente
o processo com resolução de mérito (sentença parcial).” (
sic
decisão recorrida)

Contudo, verifica-se que uma das infrações que constituem a CDA questiona versa sobre obrigação acessória, não se tratando de lançamento por homologação, e sim de lançamento realizado de ofício – multa acessória pela omissão de entrega à GINF, no prazo legal, cópia de NF quando não for incluída em DAR para recolhimento de ICMS Garantido.

Situação essa que não foi considerada pelo Juízo singular, uma vez que o prazo prescricional, no caso do lançamento de ofício, tem início com a notificação ao contribuinte do lançamento do crédito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com o despacho que ordenou a citação do devedor, nos termos da redação do artigo 174, I, do CTN. Não decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho inicial que ordenou a citação da parte executada, não há que se falar em prescrição do crédito tributário. (TJ-MT - AI: 10027874120198110000 MT,
Relator
: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

AGRAVO INTERNO – CONTRARRAZÕES EM REEXAME NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O reexame necessário é, em verdade, em sua natureza condição de eficácia da sentença. Assim independe de pedido ou contrarrazões. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (AgR 156284/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Dos elementos constantes nos autos, verifica-se infração 24.1.17, fato gerador 01/2012, sendo que, de acordo com a inclusa CI No 188/2020/CCCD-SEFAZ, a “
formalização dos créditos tributários da CDA 2017474648 deu-se pelo aviso de cobrança do conta corrente no 251222/54/28/2017, com data de constituição definitiva mediante publicação em diário oficial DOE 09/08/2017
”, e sendo a ação proposta em 16/06/2020, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos, interrompeu-se o lapso prescricional, permanecendo hígido o crédito tributário.

Desta forma, não há que se falar em prescrição com relação especificamente relacionado à infração 24.1.17, fato gerador 01/2012.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida, tão somente, para afastar a prescrição do crédito tributário supracitado, prosseguindo-se a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021